Tribunal: TJDFT
Processo: 0006982-07.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo, dando-lhe cabeçadas, socos e enforcando-a, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido nos presentes autos.
2. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
3. Em que pese o acusado ostentar outras passagens, bem como estar respondendo a outros processos relacionados à violência doméstica, não há nenhuma condenação com trânsito em julgado apta a configurar a reincidência do réu (art. 63 do CP). De igual modo, nenhuma das circunstâncias judiciais foram consideradas de forma desfavorável ao recorrente. Diante deste quadro, ainda que não tenha sido mencionada a presente questão no recurso apresentado pela defesa, tendo por base o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, considero que os requisitos do art. 77 do CP estão presentes no caso analisado nos autos, razão pela qual, de ofício, reconheço a possibilidade de realização do sursis.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas para, de ofício, determinar a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sob os termos fixados pelo Juízo da execução penal.